Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DO EFETIVO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENUNCIADO DE SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Nos termos do Tema Repetitivo no 666 do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 669069/MG, “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
2. O interesse processual para ser ressarcido de quantia que suportou em lugar de outrem surge apenas com o efetivo pagamento da condenação, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. De acordo com o Enunciado de Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica a qual integra.
4. Deu-se provimento ao recurso para afastar a pronúncia da prescrição. Por força do art. 1.013, §4o do CPC, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito.